Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-86.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001140-86.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN SANTOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR NOS AUTOS. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos morais, na qual o Juízo de origem reconheceu o pagamento tempestivo da obrigação mediante depósito judicial realizado dentro do prazo legal, afastou a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil e declarou extinta a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de depósito judicial do valor integral da condenação dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do Código de Processo Civil é suficiente para afastar a incidência da multa de 10% ali prevista, ainda que a comprovação do pagamento nos autos tenha ocorrido após o término do referido prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 523, §1º, do Código de Processo Civil prevê a incidência de multa e honorários apenas na hipótese de ausência de pagamento voluntário no prazo legal, tendo como finalidade estimular o adimplemento espontâneo da obrigação.

4. O depósito judicial do valor integral do débito realizado dentro do prazo legal caracteriza pagamento tempestivo, sendo irrelevante, para esse fim, o momento da juntada do comprovante nos autos.

5. A data do efetivo pagamento é o critério determinante para a aferição da tempestividade, e não a data da comunicação formal ao Juízo.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da multa do art. 523, §1º, do CPC quando o pagamento é efetuado dentro do prazo legal, ainda que a comprovação nos autos seja posterior.

7. A imposição da multa em razão de mera juntada extemporânea do comprovante configuraria formalismo excessivo e desproporcional, em descompasso com a finalidade da norma processual.
Inexistente prejuízo ao exequente, uma vez que o valor esteve à disposição do Juízo dentro do prazo legal, correta a sentença que reconhece o pagamento tempestivo e declara extinta a obrigação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001140-86.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
GILVAN SANTOS DE ASSIS

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.,

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente